Tribunal: TJDFT
Processo: 0750296-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS E CONTRIBUIÇÕES. CONDOMÍNIO HORIZONTAL. NULIDADE. CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
1. Ante a proibição do “venire contra factum proprium”, não pode o agravante dar causa a uma nulidade ou deixar de suscitá-la na primeira oportunidade em que se manifestar no processo, para somente depois argui-la em seu favor.
2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado regularmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo oportunizada ao devedor manifestar-se nos autos. Apesar da alegação de nulidade, não há comprovação de prejuízo.
3. Entender que o agravante não obteve ciência dos atos processuais praticados acarretaria ofensa à autonomia da vontade e à boa-fé objetiva, que devem reger as relações negociais, com observância da máxima “venire contra factum proprium”.
4. Recurso conhecido e não provido.